Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729933-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: AGNELO FERREIRA DA HORA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, JOSÉ LÚCIO LOPES, JOSÉ NILDO BATALHA, JURANDIR LUIZ FERREIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, OSMANO JOSÉ DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO FELIPE DA SILVA, PEDRO LUIZ RENNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. I – Observada a ordem disposta no art. 85, §2o, do CPC o percentual de honorários fixados incide sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da pretensão deduzida, como sustenta o apelante-exequente. II – Mantida a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual, diante da necessidade de prévia liquidação do valor da condenação para depois se postular os honorários advocatícios sucumbenciais. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 2o, 86, 502, 503, 508 e 509, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada. Aduz o cabimento do cumprimento de sentença provisório em face da determinação expressa de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Defende que não se pode levar em consideração o valor da condenação efetiva a ser apurada em liquidação de sentença, eis que este valor representa o êxito do autor na demanda e não o da parte ré. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 2o, 86, 502, 503, 508 e 509, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de “não ser possível, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem acerca do teor do título em execução, para aferir eventual ofensa à coisa julgada, à luz do enunciado da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.988.824/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010